Tribunal: TJDFT
Processo: 0740407-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740407-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: NATASHA REBOUCAS FERRARONI Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JC Gontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deixou de homologar o acordo noticiado diante da ausência de manifestação da exequente (ID no 70732501, págs. 1-2). 2. O agravante alega que o acordo não foi homologado, pois houve a juntada de novo instrumento de mandato constituindo outro advogado para representar os interesses da agravada. Todavia, isso somente foi possível diante da demora de um mês para analisar o pedido de homologação. 3. Afirma que foi prejudicado, pois realizou o acordo de boa-fé com o patrono da agravada, naquela ocasião constituído com poderes para transigir, motivo pelo qual foi homologado em outros processos, mas não no cumprimento de sentença originário. 4. Alega que essa situação acarretou conflito jurídico, pois há decisão homologatória em processos distintos e que conduziriam à formação de coisa julgada, devendo ser preservada. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam mantidos os termos do acordo realizado com a agravada, por estarem preenchidos os requisitos necessários. 6. Preparo (ID no 19710918 e no 19710921). 7. O recurso foi redistribuído (certidão de ID no 19713848). 10. É o necessário. Decido. 11. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 12. Em regra, há dois requisitos para a homologação do acordo: a) deve guardar consonância com o objeto da demanda e b) representar a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, antes do pedido de homologação ser apresentado, a exequente, ora agravada, se manifestou expressamente para informar que não anuiu com os termos do ajuste (ID no 70405019, págs. 1-9). 14. O pedido da agravada foi apresentado no processo principal para que não fosse homologado o acordo, com a determinação de que a agravante efetuasse qualquer pagamento em conta bancária vinculada ao processo originário e não em favor do escritório de advocacia que a representava (ID no 70405019, pág. 8). 15. Ausente requisito essencial (a manifestação de vontade da parte em realizar a transação) torna-se inviável a homologação do acordo, uma vez que não pode ser objeto de imposição, pois desvirtuaria a sua natureza jurídica (autocomposição). 16. Nesse juízo de estrita delibação e de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 17. Indefiro o efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 19. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO